Tribunal: TJDFT
Processo: 0744482-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME. AMEAÇA. TIPICIDADE. DOLO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSISTENTE. HARMÔNICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, a 01(um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime semiaberto.
3. O apelante alega que nada fez, além de pedir para ir ao banheiro. Requer sua absolvição, em razão do princípio “in dubio pro reo”, por insuficiência de provas, com apoio no art. 386, VII, do CPP.
4. A conduta é típica e amolda-se perfeitamente ao tipo penal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente pela gravação em Juízo dos depoimentos da vítima e das demais testemunhas que relatam as circunstâncias da ameaça perpetrada pelo acusado contra o agente penitenciário ao lhe dizer: “para quem tem homicídio nas costas, mais um não é nada.”
5.O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o recorrente, de forma livre e consciente, ameaçou a vítima de morte, ensejando mal injusto e grave, capaz de causar fundado temor e configurar o dolo do crime de ameaça.
6. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é consistente e harmônico, e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Sentença mantida. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.